Tribunal: TJDFT
Processo: 0733751-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE E LEGITIMIDADE. CONDIÇÕES DA AÇÃO PRESENTES. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ALIENAÇÃO DE UNIDADE MEDIANTE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. HIPOTECA POSTERIOR DO EMPREENDIMENTO. INEFICÁCIA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DIVISÃO PROPORCIONAL.

I. O acesso à jurisdição, tal como assegurado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição da República, não está condicionado à tentativa de solução extrajudicial do conflito de interesses, salvo as exceções pontuais provenientes de previsões legais específicas.

II. Não pode ser considerada parte ilegítima para a causa aquela que figura no conflito de interesses submetido a julgamento.

III. A hipoteca só se constitui e, por conseguinte, adquire oponibilidade erga omnes, depois de levada a registro no álbum imobiliário, consoante dispõem o artigo 1.227 do Código Civil e os artigos 167, inciso I, item 2, e 172 da Lei de Registros Públicos.

IV. Hipoteca constituída depois do registro da incorporação imobiliária, a partir da qual as unidades autônomas podem ser alienadas, nos termos do artigo 32 da Lei 4.591/1964, não se impõe juridicamente a negócio jurídico realizado anteriormente ou, ainda que posteriormente, sem a expressa consignação da sua existência.

V. O simples lapso obrigacional, a despeito dos descontentamentos e adversidades que pode provocar, não tem potencialidade para causar dano moral, salvo quando seguido de desdobramentos fáticos graves o suficiente para vulnerar direitos da personalidade do contratante prejudicado.

VI. De acordo com o princípio da sucumbência, contemplado no artigo 85 do Código de Processo Civil, a responsabilidade pelo pagamento dos encargos da sucumbência está calcada no fato objetivo da derrota processual.

VII. Não se tratando de sentença condenatória e não sendo possível mensurar com precisão o proveito econômico obtido com o acolhimento parcial dos pedidos, o valor da causa é o referencial que deve ser utilizado para o arbitramento da verba honorária, de acordo com o disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

VIII. A rejeição de um dos três pedidos deduzidos torna imperativa a observância da proporcionalidade disposta no artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.

IX. Apelações, principais e adesiva, desprovidas.